Tribunal: TJPA
Processo: 0816759-82.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2025-04-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0816759-82.2018.8.14.0301

APELANTE: GERALDO MARIANO MORAES DE MACEDO, FILADELFIA INCORPORADORA LTDA, CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA

APELADO: FILADELFIA INCORPORADORA LTDA, CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA, GERALDO MARIANO MORAES DE MACEDO

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. RESCISÃO CONTRATUAL. DEVOLUÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS. LUCROS CESSANTES. AUSÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. REJEIÇÃO.

I - CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação das embargantes e deu parcial provimento à apelação do embargado, condenando as rés ao pagamento de lucros cessantes devido ao atraso na entrega do imóvel.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Verificação da existência de contradição e omissão no acórdão embargado, especialmente quanto à possibilidade de cumulação de lucros cessantes com a devolução integral dos valores pagos na rescisão contratual.

III - RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado fundamentou adequadamente a condenação ao pagamento de lucros cessantes, com base em jurisprudência consolidada do STJ, que reconhece a presunção relativa de prejuízo em casos de atraso na entrega do imóvel. Não há omissão ou contradição na decisão, sendo incabível a rediscussão do mérito por meio de embargos de declaração.

IV - DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados, por ausência de obscuridade, contradição ou omissão. Tese firmada: “É cabível a condenação ao pagamento de lucros cessantes em razão do atraso na entrega do imóvel, ainda que tenha sido reconhecida a rescisão contratual com devolução integral dos valores pagos.”

V - DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS

Art. 1.022 do Código de Processo Civil.

VI - JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA

STJ, AgInt no REsp 1798456/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 25/06/2019, DJe 28/06/2019. STJ, AgInt no REsp 2015049/PA, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 21/08/2023, DJe 24/08/2023.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e REJEITAR os embargos de declaração, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por FILADELFIA INCORPORADORA LTDA e CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA em face do acórdão que negou provimento à apelação das embargantes e deu parcial provimento à apelação do embargado, condenando as rés ao pagamento de lucros cessantes no percentual de 0,5% do valor do imóvel, a contar de 27/06/2017 até a data da publicação da sentença que decretou a rescisão contratual.

Os embargantes alegam a existência de contradição e omissão na decisão embargada, sob o argumento de que o acórdão proferido teria permitido a cumulação de lucros cessantes com a devolução integral dos valores pagos pelo embargado, o que, segundo afirmam, seria vedado pelo entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça. Requerem, assim, a modificação do julgado para afastar a condenação em lucros cessantes.

O embargado, por sua vez, apresentou contrarrazões, sustentando que os embargos possuem caráter meramente infringente, na tentativa de rediscutir o mérito da decisão já proferida, sem que tenha sido demonstrada qualquer obscuridade, contradição ou omissão apta a justificar a revisão do julgado.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão do plenário virtual.

Belém, 13 de março de 2025.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

Conheço dos aclaratórios, eis que tempestivos.

Os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, a necessidade de esclarecimento de obscuridade, eliminação de contradição, suprimento de omissão ou correção de erro material.

No caso dos autos, não se verifica a alegada contradição apontada pelos embargantes. O acórdão embargado fundamentou de forma clara e coerente a condenação ao pagamento de lucros cessantes, com base no entendimento do Superior Tribunal de Justiça (AResp 1901500 SP) de que há presunção relativa de prejuízo quando há atraso na entrega do imóvel, ainda que a rescisão contratual tenha sido reconhecida.

Além disso, o julgado expressamente delineou os fundamentos jurídicos que respaldam a condenação, não havendo omissão a ser suprida. A pretensão dos embargantes, na verdade, busca rediscutir matéria já enfrentada e decidida no acórdão embargado, o que não é cabível na via dos embargos de declaração.

A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que embargos de declaração não se prestam ao reexame da matéria decidida, salvo em caso de erro material, obscuridade, contradição ou omissão, o que não se verifica no caso concreto.

Dessa forma, inexistindo os vícios apontados, a rejeição dos embargos é medida que se impõe. No entanto, considerando que a embargante apresentou os embargos com o intuito prequestionador e de obter esclarecimentos sobre aspectos da decisão,
deixo de aplicar a multa prevista no artigo 1.026, § 2º, do CPC
.

Diante do exposto, ausentes os vícios apontados, REJEITO os presentes embargos de declaração, nos termos da fundamentação acima.

É o voto.

Belém,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 08/04/2025